Tribunal: TJES
Processo: 5005611-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005611-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELEANDRO DIAS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VARGEM ALTA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELEANDRO DIAS DE OLIVEIRA contra ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos do processo 0001326-22.2014.8.08.0061.

O impetrante argumenta que o paciente é portador de desenvolvimento mental incompleto e, diante disso, não é capaz de cumprir a pena privativa de liberdade imposta em razão de condenação definitiva em estabelecimento prisional comum.

O pedido liminar foi indeferido (mov. 2858426).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (mov. 2919816).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus (mov. 2940758).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ELEANDRO DIAS DE OLIVEIRA contra ato coator do juiz da Vara Única da Comarca de Vargem Alta nos autos do processo 0001326-22.2014.8.08.0061.

O impetrante argumenta que o paciente é portador de desenvolvimento mental incompleto e, diante disso, não é capaz de cumprir a pena privativa de liberdade imposta em razão de condenação definitiva em estabelecimento prisional comum.

Extraio dos autos que o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção, além de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 1º, I e 303, ambos da Lei 9.503/97.

O trânsito em julgado da condenação operou-se em 20/11/2020, com cumprimento do mandado de prisão em 23/06/2022.

A defesa argumenta que o paciente não possui condições de cumprir a pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional por ser portador de oligofrenia.

Analisando detidamente os documentos que instruem a inicial e após consultas aos sistemas oficiais
não observo a comprovação inequívoca da condição apontada pela defesa e que tal condição impeça o paciente de cumprir a pena imposta.

Ademais, eventual incidente de insanidade ou medidas que melhor se adequem ao cumprimento da pena, caso constatada a impossibilidade de permanecer em estabelecimento prisional podem ser tomadas a qualquer momento pelo juízo da execução.

Por fim, conforme indicando pela douta Procuradoria de Justiça, não há provocação ao juízo da execução, pelo que eventual pronunciamento perante esta Corte implicaria em verdadeira supressão de instância.

No entanto, em consulta ao sistema INFOPEN verifiquei que o paciente continua recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime fechado, ou seja, incompatível com o regime inicial fixado na condenação.

A situação alonga-se desde o dia 23/06/2022.

Desta forma, a despeito do não conhecimento da impetração, imperativa a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional compatível.

Nesses termos, NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS, mas, de ofício, determino a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com regime semiaberto.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO AO JUÍZO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de provocação prévia do juízo da execução acerca de eventual cumprimento de pena em regime domiciliar impede pronunciamento direto por esta Corte por importar em supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. Determinação de transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Relator.